Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-58.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-58.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[K E D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.183.325/0001-39 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DANIEL CORREA DA COSTA CAMILO - CPF: 000.130.831-98 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESSARCIMENTO DE FREEZER COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPAMENTO NOVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia por oscilação na rede elétrica, mas limitou o ressarcimento ao valor do conserto do equipamento danificado (freezer) e afastou o pedido de danos morais, fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de justiça gratuita à empresa inativa e a seu sócio; (
ii
) saber se o ressarcimento por danos em equipamento elétrico deve corresponder ao valor de um novo bem ou ao valor do reparo; (
iii
) saber se há configuração de dano moral à pessoa jurídica e ao sócio decorrente da falha no serviço de energia elétrica; (
iv
) saber se a distribuição da sucumbência deveria ser integralmente atribuída à parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência, não suprida por mera alegação de inatividade empresarial ou ausência de meios do sócio, sendo correta a intimação para comprovação.

4. O princípio da reparação integral autoriza o ressarcimento do dano, mas não impõe, indistintamente, a substituição por novo equipamento, sobretudo quando há prova da viabilidade do conserto por valor significativamente inferior, como reconhecido na sentença.

5. A pretensão de danos morais à pessoa jurídica demanda prova de abalo à sua honra objetiva, não demonstrada nos autos, sendo incabível a reparação com base apenas em transtornos operacionais; ao sócio, igualmente, não se comprovou violação de direito da personalidade com gravidade que justificasse indenização.

6. A fixação da sucumbência recíproca observou adequadamente o resultado da demanda, que acolheu parcialmente o pedido inicial, restando
incabida
a alteração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ressarcimento por danos em equipamento elétrico deve observar o critério da recomposição funcional do bem, sendo admissível a fixação com base no valor do conserto, quando este se mostra tecnicamente viável e proporcional ao dano. 2. O dano moral à pessoa jurídica requer prova de efetiva lesão à honra objetiva, e ao sócio, à sua dignidade pessoal, não se presumindo a partir de meros transtornos decorrentes de falha na prestação de serviço. 3. A sucumbência recíproca deve observar o êxito parcial obtido por ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CDC, VI, 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: RAC nº 1001969-88.2016.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.10.2021; TJMT, RAC nº 1019129-04.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por K E D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (SPEAK BURGUER) e por DANIEL CORREA DA COSTA CAMILO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da “Ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela antecipada de urgência” (Proc. nº 1002357-58.2025.8.11.0007), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido de danos morais e julgou procedente o pedido de danos materiais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.510,00, a título de ressarcimento material, com correção monetária a partir da data do prejuízo e juros de mora desde a citação válida (12/05/2025), além de fixar custas e honorários com rateio decorrente de sucumbência recíproca (cf. Id. nº 336646877).

A apelante afirma, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a pessoa jurídica estaria inativa/encerrada e que o
sócio-administrador
não possuiria condições de arcar com as despesas do processo.

Aduz, no mérito, que a reparação deveria ocorrer pelo ressarcimento integral do freezer novo (R$ 12.500,00), conforme orçamento juntado (cf. Id. nº 336646445), e não apenas pelo custo do conserto, argumentando inexistência de equivalência técnica entre o bem reparado e um equipamento novo, além de invocar a disciplina da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Sustenta, ainda, ser cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica, por suposto abalo à honra objetiva, bem como ao sócio, em razão dos transtornos e da alegada paralisação das atividades, pleiteando a condenação em R$ 10.000,00, e requer o afastamento da sucumbência recíproca (cf. Id. nº 336646879).

Consta dos autos intimação para apresentação de prova cabal da incapacidade econômica alegada (cf. Id. nº 337779860), bem como certidão referente ao preparo recursal (cf. Id. nº 342311375).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 336646886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, os quais foram interpostos dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003 do CPC.

Cuida-se de apelação cível em que os recorrentes pretendem concessão de justiça gratuita, majoração do ressarcimento material do valor do conserto para o valor de equipamento novo, reconhecimento de danos morais à pessoa jurídica e ao sócio e afastamento da sucumbência recíproca, com condenação exclusiva da concessionária.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à extensão do ressarcimento material decorrente de dano elétrico em freezer comercial e à configuração (ou não) de dano moral, bem como aos consectários de sucumbência e ao pedido de gratuidade.

No mérito, o julgador singular reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando, inclusive, a inversão do ônus da prova deferida na fase de saneamento e concluiu pela existência de dano material comprovado por laudo técnico particular, a sentença, contudo, delimitou a extensão do ressarcimento ao custo do conserto, fixando o montante de R$ 2.510,00, com base nos orçamentos apresentados (cf. Ids. nº 336646850, 336646449 e 336646448).

A alegação recursal de que seria obrigatória a substituição integral pelo valor de um freezer novo (R$ 12.500,00 – cf. Id. nº 336646445) não merece prosperar. Isso porque, no caso concreto, o próprio acervo documental trazido pelos autores revela a existência de orçamentos de reparo em valores significativamente inferiores, evidenciando viabilidade econômica de recomposição do bem mediante conserto, circunstância que foi valorada pelo magistrado ao aplicar o princípio da reparação integral sem desbordar para enriquecimento sem causa.

Ainda que a Resolução ANEEL nº 1000/2021 preveja modalidades de ressarcimento, a pretensão de impor, como regra, o pagamento integral por equipamento novo exige demonstração firme de que o conserto não restabelece a funcionalidade em patamar minimamente equivalente, o que, na espécie, não se evidenciou de modo suficiente para afastar a solução adotada na origem.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na prova de inviabilidade técnica do reparo em termos de desempenho/segurança/vida útil, e tal premissa, como posta no recurso, não foi lastreada em elementos técnicos adicionais capazes de superar a conclusão do juízo a quo, que se valeu dos próprios documentos apresentados pelos autores para arbitrar a indenização pelo maior orçamento de conserto (cf. Ids. nº 336646850, 336646449 e 336646448), fixando-a em R$ 2.510,00 (cf. Id. nº 336646877).

Em relação aos danos morais, a sentença afastou a pretensão tanto para a pessoa jurídica quanto para o sócio. No ponto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de efetivo abalo à honra objetiva (imagem, credibilidade, bom nome no mercado), o que não se confunde com o próprio prejuízo patrimonial ou com transtornos operacionais decorrentes do evento danoso.

Na hipótese, os apelantes não trouxeram prova específica de repercussão externa negativa do fato, como perda comprovada de clientela por exposição pública, abalo reputacional, descredibilização comercial ou registros objetivos de
dano
à imagem, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido extrapatrimonial, tal como lançado na sentença (cf. Id. nº 336646877).

No que toca ao sócio DANIEL CORREA DA COSTA CAMILO, a narrativa recursal reporta-se a transtornos decorrentes do evento e à gestão do estabelecimento diante da falha do equipamento, o que, sem demonstração concreta de violação a direito da personalidade em intensidade excepcional, não autoriza indenização por dano moral, conforme reiterada jurisprudência que afasta a reparação extrapatrimonial quando configurados apenas dissabores inerentes a situações de consumo, sobretudo quando o quadro já se resolve pela recomposição material do bem.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta
eg
. Corte Julgadora:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. In
casu
, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante. “Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. A jurisprudência tem entendido que a queima
de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC N.U 0004480-66.2010.8.11.0041,
Julgado
em 14/10/2015,
Publicado
no DJE 21/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral. (TJMT
– Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1020489-03.2021.8.11.0041, julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022).

Por fim, quanto à sucumbência, não há reparo a fazer.

A sentença reconheceu procedência apenas do ressarcimento material em extensão inferior ao pedido principal e rejeitou integralmente os pedidos de danos morais, além de ter arbitrado encargos na proporção definida.

Nesse contexto, não se constata sucumbência mínima apta a afastar a distribuição realizada, permanecendo hígida a solução adotada na origem.

Portanto, inexistindo vício na valoração do conjunto probatório e estando a sentença adequadamente fundamentada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por K E D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e por DANIEL CORREA DA COSTA CAMILO, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a sucumbência recíproca na proporção de
70% pelo apelado e 30% pelos apelantes
.

Custas pelos apelantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026